Tribunal: TJMT
Processo: 1037393-58.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037393-58.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIO DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 768.356.348-04 (RECORRENTE), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), RONNEY DA SILVA GONCALVES 00369129130 - CNPJ: 15.424.106/0001-90 (RECORRIDO), FRANCISCO ALVES DA SILVA AGUIAR - CPF: 054.483.201-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1037393-58.2020.8.11.0001

Origem:

Quarto Juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

LUCIO DE OLIVEIRA BARBOSA

Recorrido(s):

RONNEY DA SILVA GONÇALVES

Juiz Relator

Data do Julgamento:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

25/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTO (PORTA) – MERCADORIA ENTREGUE COM VÍCIO – COMPROMETIMENTO DA MONTAGEM – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – DANO MORAL INSUFICIENTE – MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – NECESSIDADE DE ATENDER AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A respeitável sentença fez a costumeira Justiça, pois o Magistrado a quo
analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo e distribuiu corretamente o ônus da prova. No entanto, quanto ao valor dos danos morais fixados, tenho que a mesma merece reforma, pois o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) é insuficiente.

Majoração do valor dos danos morais para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a fim de guardar correlação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a Recorrida ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais, por falha na prestação do serviço ante a não entrega completa do produto (porta de ferro), sendo que quando da instalação da porta, a chave não virava impossibilitando o uso.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o valor dos danos morais experimentados.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que restou comprovada a falha na prestação do serviço,
posto que a parte Recorrente encomendou porta de ferro da empresa Reclamada, entretanto, a entrega do produto se deu de forma incompleta e além do prazo, comprometendo o uso, tendo em vista que a chave da porta não virava.

A compra foi efetivada em data de 25/01/2019, no valor de R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais), sendo paga entrada de R$ 600,00, a qual foi determinada a restituição simples na sentença.

A parte Reclamante tentou solucionar o caso na via administrativa, inclusive no PROCON, porém, não logrou o resultado esperado.

Assim, o Reclamante ajuizou a presente ação, pleiteando a reparação pelos danos morais sofridos, diante do descaso por parte da
empresa
Reclamada.

O Magistrado
a quo
agiu com costumeiro acerto, pois analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo e distribuiu corretamente o ônus da prova, entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) se mostra divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 2.000,00 (dois mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, levando-se em conta o valor pago pelo produto em R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais),
a não entrega completa do produto e a não resolução pacífica na via administrativa.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021